Tribunal: TJES
Processo: 5008963-89.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008963-89.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRICIO FIRMINO CAVALCANTE PASSOS
RECORRIDO: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA CONCESSIONADA. COLISÃO COM ANIMAL DE GRANDE PORTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. TEMA 1.122 DO STJ. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE LESÃO FÍSICA. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO. NECESSIDADE DE PROVA DO ABALO EXTRAORDINÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto por servidor público contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de colisão com animal em rodovia concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se se o acidente de trânsito, sem ocorrência de lesões físicas, configura dano moral indenizável, ainda que reconhecida a responsabilidade objetiva da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de rodovia responde objetivamente por acidentes causados por animais na pista (Tema 1.122 do STJ).
O reconhecimento do nexo causal não implica, automaticamente, a configuração de dano moral.
Em acidentes sem vítimas ou lesões, o dano moral não é presumido, exigindo prova de abalo extraordinário à esfera da personalidade.
Ausente demonstração de sequelas físicas ou psicológicas relevantes, o evento caracteriza mero dissabor ou susto momentâneo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido, mantida a sentença de improcedência.

Tese de julgamento:
Embora objetiva a responsabilidade da concessionária por acidente causado por animal em rodovia, o dano moral não se presume quando inexistentes lesões físicas ou prova de abalo psicológico relevante.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5008963-89.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
FABRICIO FIRMINO CAVALCANTE PASSOS

RECORRIDA:
ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA CONCESSIONADA. COLISÃO COM ANIMAL DE GRANDE PORTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. TEMA 1.122 DO STJ. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE LESÃO FÍSICA. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO. NECESSIDADE DE PROVA DO ABALO EXTRAORDINÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto por servidor público contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de colisão com animal em rodovia concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se se o acidente de trânsito, sem ocorrência de lesões físicas, configura dano moral indenizável, ainda que reconhecida a responsabilidade objetiva da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de rodovia responde objetivamente por acidentes causados por animais na pista (Tema 1.122 do STJ).
O reconhecimento do nexo causal não implica, automaticamente, a configuração de dano moral.
Em acidentes sem vítimas ou lesões, o dano moral não é presumido, exigindo prova de abalo extraordinário à esfera da personalidade.
Ausente demonstração de sequelas físicas ou psicológicas relevantes, o evento caracteriza mero dissabor ou susto momentâneo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido, mantida a sentença de improcedência.

Tese de julgamento:
Embora objetiva a responsabilidade da concessionária por acidente causado por animal em rodovia, o dano moral não se presume quando inexistentes lesões físicas ou prova de abalo psicológico relevante.

RELATÓRIO

O Autor, ora Recorrente, narrou que, no exercício da função de Policial Penal, conduzia uma viatura institucional do Estado do Espírito Santo (SEJUS) na BR 101, no Km 308, na data de 11/11/2024, por volta das 23h30min, efetuando a escolta de um interno. O Recorrente alegou que, devido à ausência de iluminação e falha na fiscalização da rodovia sob concessão da Recorrida, colidiu com um animal de grande porte (bovino) que adentrou subitamente a pista de rolamento, impossibilitando qualquer manobra evasiva.

O acidente, que não causou lesões físicas ao Recorrente, ao seu colega de trabalho ou ao interno transportado, gerou, no entanto, danos materiais na viatura e, segundo o Recorrente, intenso "abalo emocional" e exposição a risco de morte, fatos que justificariam a compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral (Id 16497459).

Inconformado, o Autor interpôs o presente Recurso Inominado (Id 16497461), sustentando a tese de responsabilidade objetiva da Concessionária, com destaque para a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.122. O Recorrente argumentou que a colisão, dadas as circunstâncias (falta de iluminação, grande porte do animal, contexto de escolta oficial de preso), o expôs a um risco concreto de morte, configurando dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, que extrapola o mero dissabor. Anexou, ainda, a sentença proferida em processo envolvendo seu colega de trabalho (o outro ocupante da viatura), a qual teria reconhecido o dano moral e condenado a Recorrida ao pagamento de R$ 4.000,00, sustentando que a manutenção da sentença recorrida violaria a coerência e integridade do sistema de precedentes.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id 16497468) pugnando, preliminarmente, pelo indeferimento da gratuidade de justiça e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo Recorrente, diante da comprovação documental de sua hipossuficiência econômica.

Presentes os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do Recurso Inominado interposto (art. 42, § 1º, Lei nº 9.099/95), recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de pressupostos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei nº 9.099/95).

O cerne da controvérsia reside na análise da responsabilidade da Recorrida pelo acidente causado pela presença de animal em rodovia e, consequentemente, na averiguação da existência de dano moral indenizável.

É inconteste nos autos o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva da Recorrida, ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A, por se tratar de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público. A relação jurídica estabelecida com o usuário da rodovia, que paga pedágio como contraprestação pelo serviço, ostenta nítido caráter consumerista, aplicando-se, integralmente, o Código de Defesa do Consumidor, em harmonia com o disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

O serviço prestado pela Concessionária abrange a manutenção, conservação e vigilância da pista, de modo a garantir a segurança e a fluidez do tráfego. A omissão no dever de vigilância e a consequente permissão para que um animal de grande porte, como o bovino que motivou a colisão, adentre a faixa de domínio e circule livremente na pista de rolamento, constitui fato do serviço defeituoso e, portanto, é causa direta do acidente.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.122, cristalizou o entendimento de que as concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões (REsp 1.908.738/SP, com trânsito em julgado em 30/10/2025). A
ratio decidendi
adotada pelo STJ ratifica a aplicação da teoria do risco administrativo e do risco do negócio, inerente à atividade explorada pela concessionária, que deve adotar medidas eficazes de prevenção e controle de riscos, como a fiscalização e a remoção de animais.

Desse modo, a responsabilidade civil objetiva da Recorrida pelo fato do acidente (o nexo causal entre a falha na vigilância e a colisão) está inequivocamente configurada.

No entanto, o reconhecimento da responsabilidade objetiva impõe a obrigação de reparar os danos causados. A questão crucial, e o ponto central do presente julgamento, reside na efetiva ocorrência e comprovação do dano moral, que é a natureza do pleito autoral.

O Recorrente busca a reforma da sentença argumentando que a situação vivenciada, qual seja, a colisão noturna com um animal de grande porte, na condução de uma viatura oficial de escolta, o expôs a um risco concreto de morte e gerou um abalo emocional que, por sua gravidade, configuraria dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, que independe de prova da dor ou do sofrimento.

Ocorre que, no âmbito da responsabilidade civil, o simples reconhecimento do ato ilícito ou da falha na prestação do serviço (o nexo causal) não implica, necessariamente, a automática configuração do dano moral. Este, para ser indenizável, deve traduzir-se em ofensa efetiva a um dos direitos da personalidade, causando sofrimento, vexame, dor ou constrangimento que extrapolem a esfera do mero aborrecimento, insatisfação ou dissabor.

No caso concreto, é incontroverso que o acidente não resultou em lesão física ao Recorrente ou a qualquer outro ocupante da viatura, inclusive o interno escoltado. Os documentos apresentados (BO, DAT e fotos) demonstram apenas o fato da colisão e os danos materiais ao veículo do Estado.

Não há nos autos qualquer prova de sequelas psicológicas, necessidade de tratamento médico, trauma duradouro, ou qualquer outra circunstância que demonstre, de forma concreta, que o abalo emocional experimentado pelo Recorrente, em virtude do susto, extrapolou a normalidade dos dissabores da vida cotidiana, ainda que se trate de um evento de trânsito.

O c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, em casos de acidentes automobilísticos sem vítimas ou lesões, o dano moral não se presume. Nesse sentido, a Terceira Turma do STJ, no julgamento do REsp 1.653.413/RJ, estabeleceu que, em acidentes sem vítimas, a condenação à compensação de danos morais depende de comprovação de circunstâncias peculiares que demonstrem o extrapolamento da esfera exclusivamente patrimonial. O acidente, por si só, sem consequências mais graves à integridade física ou psicológica, não permite a conclusão automática de que houve ofensa à dignidade da pessoa humana.

Ainda que se considere o contexto da colisão como um "risco concreto de morte", o que certamente gerou susto e apreensão, o sistema jurídico não indeniza o mero risco ou o susto momentâneo como dano moral, salvo quando tais eventos deflagram um quadro de consequências psicológicas graves e comprovadas, o que não foi alegado, nem provado, nos autos.

O Recorrente, como Policial Penal, está, ademais, por força de sua própria atividade profissional, sujeito a situações de alto estresse e risco, o que, embora não retire o seu direito à indenização por dano moral em caso de ofensa à personalidade, mitiga a presunção de que o "susto" momentâneo constitua um trauma excepcional na esfera civil, passível de indenização sem qualquer comprovação da permanência do abalo ou de suas consequências.

A distinção entre a responsabilidade pelo fato (Tema 1.122) e o dano indenizável é fundamental. A tese do STJ impõe à Concessionária o dever de reparar os danos decorrentes do acidente, sejam eles materiais ou morais. Os danos materiais, no caso, foram sofridos pela viatura, pertencente ao Estado, e não foram objeto do pedido. Os danos morais, por sua vez, não foram comprovados em sua existência e excepcionalidade, sendo a alegação de dano
in re ipsa
inaplicável a este tipo de evento (acidente sem lesão) pela jurisprudência do STJ.

Por fim, observo que o Recorrente invoca, em seu favor, a sentença proferida em processo idêntico (nº 5009172-33.2025.8.08.0024), referente ao seu colega de trabalho, a qual teria reconhecido o dano moral, e argumenta que a negativa no presente caso violaria a coerência do sistema de precedentes.

Embora se reconheça a relevância da estabilidade e da integridade da jurisprudência, a sentença citada pelo Recorrente não constitui um precedente de observância obrigatória para este Colegiado. Não se trata de tese firmada em julgamento de recursos repetitivos, de incidente de assunção de competência (IAC) ou de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR), tampouco de súmula vinculante, mas sim de uma decisão singular proferida por outro Juízo. Cada processo, portanto, deve ser julgado segundo as provas que o instruem e o convencimento do julgador.

Ademais, é necessário primar pela aplicação da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), órgão de superposição responsável pela uniformização da interpretação da lei federal. Conforme amplamente demonstrado, o entendimento pacífico do STJ é de que, em acidentes de trânsito sem vítimas, o dano moral não é presumido, o que se aplica perfeitamente ao caso do Recorrente, que não sofreu lesão física.

Assim, a r. sentença de primeiro grau, ao julgar improcedente o pedido de compensação por danos morais, agiu com acerto, devendo ser mantida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)